Tribunal: TJSP
Processo: 2281343-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária. Ação de exigir contas. Decisão que julgou procedente a primeira fase da prestação de contas. Insurgência. Recurso cabível contra a decisão que julga a primeira fase da prestação de contas é o agravo de instrumento, tendo em vista tratar-se de decisão interlocutória. Discussão armada acerca da falta de interesse da parte agravada não colhe êxito. Com

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária. Ação de exigir contas. Decisão que julgou procedente a primeira fase da prestação de contas. Insurgência. Recurso cabível contra a decisão que julga a primeira fase da prestação de contas é o agravo de instrumento, tendo em vista tratar-se de decisão interlocutória. Discussão armada acerca da falta de interesse da parte agravada não colhe êxito. Com efeito, esta C. Câmara em acórdão proferido na demanda, reconheceu a existência de interesse da parte agravada e anulou decisão proferida sob a égide do CPC de 1973, que havia extinto a ação, sem julgamento do mérito, determinando a baixa dos autos à origem, para regular seguimento. Acórdão já transitado em julgado. Matéria preclusa. Aplicação à espécie, do dispositivo contido no art. 508 do CPC. Honorários Advocatícios – A decisão que reconhece o dever de prestar contas, de cunho interlocutório, não enseja a condenação em verbas sucumbenciais. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000046879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281343-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravada JOSEFA MACHADO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 3o. Juiz que negava
provimento ao recurso e declarará voto vencido, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: São Paulo – Foro Regional de Santo Amaro – 5a. Vara Cível
Agte: Banco Itaucard S/A
Agdo: Josefa Machado de Almeida
Juiz: Claudia Longobardi Campana
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 9415
Ementa: Agravo de Instrumento. Alienação Fiduciária. Ação de exigir contas.
Decisão que julgou procedente a primeira fase da prestação de contas.
Insurgência. Recurso cabível contra a decisão que julga a primeira fase da
prestação de contas é o agravo de instrumento, tendo em vista tratar-se de
decisão interlocutória. Discussão armada acerca da falta de interesse da parte
agravada não colhe êxito. Com efeito, esta C. Câmara em acórdão proferido na
demanda, reconheceu a existência de interesse da parte agravada e anulou
decisão proferida sob a égide do CPC de 1973, que havia extinto a ação, sem
julgamento do mérito, determinando a baixa dos autos à origem, para regular
seguimento. Acórdão já transitado em julgado. Matéria preclusa. Aplicação à
espécie, do dispositivo contido no art. 508 do CPC. Honorários Advocatícios A
decisão que reconhece o dever de prestar contas, de cunho interlocutório, não
enseja a condenação em verbas sucumbenciais. Recurso parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S/A, contra
r. decisão proferida nos autos da ação de prestação de contas movida por Josefa
Machado de Almeida, que determinou em sede de primeira fase da ação, que a
instituição financeira ora agravante preste contas à agravada.
Assim decidiu o I. Juízo de Primeiro Grau:
“Vistos.
(...).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decido.
O processo comporta julgamento antecipado nos termos do artigo 355, I,
do Código de Processo Civil, máxime porque nenhuma das partes demonstrou interesse
na dilação probatória.
Segundo ensinamentos de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR “consiste a
prestação de contas no relacionamento e na documentação comprobatória de todas as
receitas e de todas as despesas referentes a uma administração de bens, valores ou
interesses de outrem, realizada por força de relação jurídica emergente da lei ou do
contrato. (...). Seu objetivo é liquidar dito relacionamento jurídico existente entre as
partes no seu aspecto econômico de tal modo que afinal, se determine, com exatidão, a
existência ou não de um saldo fixando, no caso positivo, o seu montante, com efeito de
condenação judicial contra a parte que se qualifica como devedora” (in Curso de
Direito Processual Civil, RJ, Forense, 1995, vol. III,pág. 97).
Assim, na primeira fase da ação de prestação de contas, busca-se definir se
a parte autora tem ou não o direito de exigir a prestação das contas do requerido.
No caso dos autos, restou incontroverso que o veículo descrito na inicial foi
objeto de busca e apreensão movida pelo credor fiduciário, logo, em caso de venda
extrajudicial do bem, caberia a ele (credor) cientificar a demandante acerca do valor
obtido com a venda.
Desse modo, faz-se presente o interesse processual da parte autora no
tocante à prestação de contas tanto em relação ao montante angariado com a
alienação, bem como de eventual saldo remanescente do contrato.
Nesse sentido:
“Prestação de contas. Financiamento de veículo. Interesse de agir
configurado. Veículo entregue à ré. Negativação. Pretensão à explicitação dos valores
obtidos com o leilão do bem e eventual pendência de débito. Cabimento. Recurso
desprovido.”(TJ-SP,Apelação no 1018463-06.2014.8.26.0576, 20a Câmara de Direito
Privado, Rel.: Luis Carlos de Barros, j. 29/06/15).
“AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Primeira fase. Pretensão do réu de
reforma da respeitável sentença que, na primeira fase da ação de prestação de contas,
julgou procedente o pedido e reconheceu a obrigação do banco de prestá-las, em um
prazo de 48 horas. Alegação de falta de interesse de agir e de inexistência de dever de
prestar contas. Descabimento. Banco réu que tem obrigação de prestar contas ao
contratante acerca da venda extrajudicial do bem, demonstrando o saldo final referente
ao contrato de financiamento firmado entre as partes. RECURSO DESPROVIDO"
(TJSP, apelação 0032025-91.2011.8.26.0451, 13aCâmara de Direito Privado, Rel.: Ana
de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 09.12. 2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso dos autos, a mera apresentação de “print” da tela sistêmica
(fls.128) é insuficiente para satisfazer a pretensão da parte autora em relação à prova
do valor de venda do veículo, das eventuais despesas administrativas com o leiloeiro,
pagamento de tributos e evolução do saldo devedor referente às parcelas do
financiamento que restaram em aberto.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar que o
réu preste, no prazo de 15 dias, contados de sua intimação pessoal, as contas exigidas,
sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que a parte autora apresentar.
Em razão da sucumbência, arcará a parte ré com as custas, despesas
processuais e pagamento de honorários advocatícios no valor equivalente a 10% do
valor da causa.
Após o trânsito em julgado, passados vinte dias, caso nada seja requerido,
ao arquivo.
P. I.” (fls. 134/136 dos autos de origem).
Requer a agravante, de início, o conhecimento do recurso, tecendo nesse
sentido, considerações acerca na natureza interlocutória da decisão que julga a primeira
fase da ação de prestação de contas.
Ato contínuo, requer seja atribuído ao agravo, efeito suspensivo, alegando
que presentes se fazem os requisitos necessários para tanto.
Outrossim, acrescenta que caso não sustados os efeitos da eficácia da r.
decisão agravada, terá que prestar contas, sem que, todavia, haja decisão definitiva
acerca da obrigação de prestar contas.
No mais, arguiu preliminarmente:
a) que falta à agravada, interesse processual, pois a inicial foi elaborada de
forma genérica, sem fazer especificação adequada dos lançamentos supostamente
duvidosos a justificar o pedido de prestação de contas.
Diz que a agravada “deixa claro que a presente ação de exigir contas é para
verificar o valor de venda do veículo e o que foi pago com o montante apurado, o que
impossibilita o processamento da ação” (sic - fls. 08).
b) que, como se não bastasse, nos contratos de mútuo, não existe o direito
de exigir contas por parte do financiado e tampouco a obrigação de prestá-las, por parte
do credor.
Nesse sentido, assevera que o procedimento da prestação de contas só é
adequado nos casos em que alguém tiver a administração de bens de outrem, ou de
bens comuns, com o objetivo específico de demonstrar o resultado da administração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a verificação da utilização dos bens, seus frutos e rendimentos.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Recurso Especial no 1.293.558, processado sob o rito dos recursos repetitivos, definiu
que o tomador de empréstimo não tem interesse de agir para ajuizamento de ação de
prestação de contas.
Portanto, de rigor a extinção da ação de origem, sem resolução do mérito.
No mais, alega que não cabe sua condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, posto que a r. decisão agravada tem natureza interlocutória.
Pugnou, pois, pelo recebimento deste agravo, concedendo-se efeito
suspensivo e, ao final, que a ele seja dado provimento, para que a r. decisão agravada
seja reformada, extinguindo-se o feito, sem julgamento do mérito.
Caso ultrapassadas as questões prejudiciais, protestou pela reforma da r.
decisão, para que a ação seja julgada improcedente, reconhecendo-se a abusividade da
pretensão de exigir contas do modo como formulado nos autos de origem, ante a
ausência de fundamento específico.
Recurso tempestivo e acompanhado de regular preparo (fls. 23/25).
O recurso, de início, foi distribuído à Em. Desembargadora, Dra. Silvia
Rocha, que dele não conheceu, ante a prevenção deste relator para o julgamento.
Recebido o agravo, a ele foi atribuído efeito suspensivo, nos termos do art.
1.019, inc. I, do CPC.
Contraminuta a fls. 128/137.
É o relatório.
Primeiramente, releva anotar que a decisão que julga a primeira fase da ação
de exigir contas é suscetível de agravo de instrumento, posto que tratar-se de decisão
interlocutória.
Realmente, na medida em que não põe fim ao processo, que terá seguimento
com a segunda fase, já amparada na obrigação de que efetivamente se preste contas
(artigo 550, § 5o, do Código de Processo Civil).
Veja-se, a propósito, a jurisprudência desta C. 29a Câmara de Direito
Privado:
“PRESTAÇÃO DE CONTAS
Primeira fase
Ação proposta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condomínio contra a síndica Sentença de procedência Apelo da ré Decisão que
tem natureza interlocutória e contra a qual cabe agravo de instrumento Apelação
não conhecida” (TJSP; Apelação Cível 1044749-52.2018.8.26.0100; Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2019; Data de Registro:
29/10/2019).
“Mandato - Ação de exigir contas - Primeira fase - Decisão que julga a
primeira fase da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória, porque
não põe fim ao processo - Cabimento do recurso de agravo de instrumento. -
Necessidade da prestação, havendo prova de que não foram prestadas constas de forma
adequada, a que estava obrigado o advogado mandatário - Reconhecimento de ofício,
todavia, da prescrição da possibilidade da exigência de contas de parte do período
fixado na sentença - Art. 25-A da Lei 8.906/94 - Agravo não provido, com
reconhecimento, de ofício, da ocorrência de parcial prescrição” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2212142-28.2017.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11a. Vara Cível; Data do Julgamento:
30/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018).
Isso assentado anoto que os autos de origem cuidam de ação de prestação de
contas, promovida por Josefa Machado de Almeida, contra Banco Itaucard S/A, na qual
autora alega ter firmado com a ré, contrato de mútuo, garantido por alienação fiduciária,
para aquisição de um veículo marca Fiat, modelo UNO, placa ELR 7266.
Face ao inadimplemento das parcelas do contrato, o veículo foi apreendido
nos autos da ação no 1016786-14.2014.8.26.0002.
Porém, a instituição financeira ré nunca informou qual o valor obtido com a
venda do veículo em leilão.
Outrossim, pontou a agravada que a agravante lhe atribui dívida do valor de
R$ 19.931,20, relativa àquele contrato, dívida essa que reputa “absurda e obscura” (sic
fls. 27).
Mais; alegou a agravada que seu nome foi indevidamente inserido em
cadastros de devedores mantidos por entidades de proteção ao crédito.
Consignou que não recebeu esclarecimentos acerca da metodologia de
cálculos empregada e tampouco a ora agravante lhe informou qual foi o valor obtido
com a venda do veículo apreendido em leilão.
Pugnou, pois, a autora, pela condenação da ré a lhe prestar contas
relativamente ao contrato de mútuo com ela firmado.
Processada a ação, o I. Julgador de Primeiro Grau acolheu a arguição de
falta de interesse de agir na modalidade adequação, suscitada pela ora agravante,
fazendo menção ao Recurso Especial no 1.293.558/PR, que dispõe sobre a desobrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da instituição financeira de prestar contas em contratos de mútuo.
Em consequência, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com
fundamento no art. 267, inc. VI, do CPC de 1973 (fls. 88/90 deste agravo).
Interposto recurso cabível na ocasião, esta C. Câmara, sob a relatoria deste
julgador, reformou a r. decisão para reconhecer a existência do interesse de agir da
agravada.
Destarte, anulou a r. sentença e determinou o retorno do feito à origem, para
regular prosseguimento.
Confira-se a ementa do julgado (fls. 109/116 dos autos de origem):
“Ementa: Alienação Fiduciária Ação de prestação de contas - Sentença que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, com
fundamento no art. 267, VI, do CPC, de 1973 - Apelo da autora - Ação que tem por
objeto a prestação de contas relativa a eventual saldo devedor ou credor por conta da
venda do bem apreendido, após a consolidação da propriedade fiduciária em favor da
instituição bancária Interesse de agir suficientemente demonstrado, porquanto não se
discute, in casu, a revisão contratual ou mesmo os encargos e critérios aplicados no
cálculo das prestações contratuais, mas tão somente eventual saldo remanescente, por
conta da venda do bem apreendido - Inteligência do artigo 2o do Decreto Lei 911/69.
Precedentes jurisprudenciais, inclusive do Col. Superior Tribunal de Justiça. Sentença
anulada - Recurso provido”
Baixados os autos à origem, o Juízo a quo pelo r. despacho de fls. 124
(autos de origem), determinando a intimação da ré, na pessoa de seu patrono, para
prestar as contas pleiteadas na inicial.
Intimada, a ré apresentou a fls. 128 (autos de origem), documento
comprovando o valor obtido em leilão, pelo veículo apreendido.
A fls. 132/133, a autora protestou pelo julgamento do feito.
A fls. 134/136, o I. Juízo de Primeiro Grau proferiu a r. decisão agravada,
determinando que a ré prestasse contas no prazo de 15 dias, sob pena de não o fazendo,
não lhe ser lícito impugnar as contas que a autora apresentar, o que ensejou a
interposição deste agravo.
Pois bem.
Como se vê na inicial deste recurso, a agravante voltou a arguir questões
prejudiciais concernentes à falta de interesse da parte agravada.
Outrossim, no mérito, propriamente dito, insurge-se tão somente contra sua
condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que tange às questões prejudiciais, a matéria está preclusa.
De fato, quando da análise do recurso interposto contra a r. sentença
proferida a fls. 63/65 dos autos de origem, esta C. Câmara rejeitou a arguição de falta de
interesse.
Confira-se:
“(...) Realmente, com a máxima vênia, restou demonstrado, in casu, o
interesse de agir da suplicante, na modalidade adequação.
Isso porque, como cedido, é reconhecido o direito do devedor fiduciário à
prestação de contas nos casos de alienação do bem móvel (veículo) pelo credor
fiduciário, tendo em vista a repercussão do valor obtido com a venda sobre o montante
de eventual saldo devedor ou mesmo credor do consumidor.
Com efeito, dispõe o artigo 2o, do Decreto-Lei 911/1969, que:
“Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais
garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá
vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação
prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa
em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de
seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se
houver, com a devida prestação de contas.”
Da leitura do dispositivo legal supracitado, bem se vê que após a entrada
em vigor da Lei n. 13.043/2014, que alterou o art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, a
obrigação de prestar contas por parte da credora restou expressamente consignada.
Logo, forçoso convir que o interesse do devedor é evidente nos casos de
alienação extrajudicial do bem.
De fato, na medida em que ao mesmo passo em que se garante ao credor
fiduciário uma forma executiva mais célere e sem interferência direta do Estado,
também possibilita o legislador ao devedor, no mínimo, o direito de saber da solução
realizada pelo credor, isto é, se possui saldo credor ou devedor, por conta do contrato
anteriormente firmado, eis que o resultado desta equação afeta diretamente seu
patrimônio.
A esse respeito, o Col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
no 1.678.525-SP, relatado pelo E. Min. Antonio Carlos Ferreira, deliberou:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
INTERESSE PROCESSUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VEICULO AUTOMOTOR. ADMINISTRAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSE DE TERCEIRO. CABIMENTO. 1. A violação do art. 844 do CPC/1973
não foi debatida no Tribunal de origem, o que implica ausência de prequestionamento.
Incidência da Súmula n. 282/STF. 2. No caso de alienação extrajudicial de veículo
automotor regida pelo art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 redação anterior à Lei n.
13.043/2014
, tem o devedor interesse processual na ação de prestação de contas,
quanto aos valores decorrentes da venda e à correta imputação no débito (saldo
remanescente). 3. A administração de interesse de terceiro decorre do comando
normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo
ao devedor. 4. Após a entrada em vigor da Lei n. 13.043/2014, que alterou o art. 2o do
Decreto-Lei n. 911/1969, a obrigação de prestar contas ficou expressamente
consignada. 5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.” (Informativo no
613, Data do julgamento: 08.11.2017, REsp 1.678. 525-SP, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, por unanimidade, julgado em 05/10/2017, DJe 09/ 10/ 2017).
Ademais, importante frisar que há diferenças substanciais entre o caso dos
autos e aqueles relativos aos acórdãos prolatados em sede de recurso repetitivo REsp
1.293.558/PR e 1.497.831/PR, mencionados na r. sentença recorrida.
Com efeito, a controvérsia objeto dos referidos recursos repetitivos referia-
se à impossibilidade de ajuizamento da ação de prestação de contas no contrato de
mútuo em relação "aos encargos e critérios aplicados no cálculo das prestações de seu
contrato" e a "pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual", respectivamente.
Cumpre destacar, por oportuno, que nos termos do voto proferido pela E.
Min. Ministra Maria Isabel Gallotti, da 4a. Turma do Col. STJ, no REsp 1.244.361/PR,
DJe 30/10/2012, foi considerada incabível a prestação de contas objetivando revisão
contratual, ressalvando-se expressamente o cabimento de prestação de contas para se
apurar eventual saldo obtido após o leilão do bem objeto da alienação fiduciária.
A propósito, confira-se trecho do v. aresto:
“(...) Na hipótese de contrato de financiamento, ao contrário, não há a
entrega de recursos do correntista ao banco (depósitos), para que ele administre os
recursos e efetue pagamentos, mediante débitos em conta-corrente. O banco entrega os
recursos ao tomador do empréstimo, no valor estipulado no contrato, perdendo a sua
disponibilidade, cabendo ao financiado restituir o valor emprestado, com os encargos e
na forma pactuados. Não há, portanto, interesse de agir para pedir a prestação de
contas, de forma mercantil (CPC, art. 917), de receitas e débitos sucessivos lançados
ao longo da relação contratual. [...] A pretensão deduzida na inicial, voltada a aferir a
legalidade dos encargos cobrados (comissão de permanência, juros, multa, tarifas),
deveria ter sido veiculada, portanto, por meio de ação ordinária revisional, cumulada
com repetição de eventual indébito, no curso da qual pode ser requerida a exibição de
documentos, caso esta não tenha sido postulada em medida cautelar preparatória.
Registro que não se cogita, no caso presente, de busca e apreensão e leilão judicial de
bem objeto de alienação fiduciária, hipótese na qual, em tese, caberia a prestação de
contas dos valores obtidos com a alienação, pois haveria administração de créditos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor.” (g.n.).
In casu, não há qualquer conflito inerente à interpretação ou aplicação de
cláusulas contratuais.
A bem da verdade, o interesse da parte autora é justamente ter
conhecimento acerca de eventual saldo credor ou devedor, por conta da alienação do
bem apreendido em razão da ação de busca e apreensão anteriormente promovida pela
instituição financeira.
Destarte, bem se vê que seu interesse restou suficientemente demonstrado.”
(fls. 109/116 autos de origem).
O v. aresto já transitou em julgado.
Portanto, há que se aplicar à espécie, o dispositivo contido no art. 508, do
CPC, que trata da eficácia preclusiva da coisa julgada.
Com efeito, a norma consubstanciada no art. 508, do CPC, impossibilita a
possibilidade de abertura de nova discussão acerca de matéria já analisada por decisão
transitada em julgado.
Em outras palavras, uma vez proferida decisão, já passada em julgado que
afastou a arguição de falta de interesse, não pode a agravante, a essa altura, pretender
suscitar discussão a respeito da matéria.
Porém, no que tange à sua condenação ao pagamento de verba honorária
razão assiste à instituição financeira agravante.
De fato, face à nova sistemática imposta pelo NCPC à prestação de contas
não mais se justifica a condenação ao pagamento de honorários, uma vez reconhecido o
dever da parte ré de prestar contas.
A propósito, confira-se magistério de Fernando Fonseca Gajardoni:
“Diversamente do modelo do CPC/1973, não se fixa sucumbência caso
determinada a prestação de contas, na forma do art. 550, § 5o., do CPC/2015. O
processo seguirá para a 2a. fase e, ao final, após a apresentação e julgamento das
contas, o juiz considerará a ocorrência (a resistência ao pedido de prestação de
contas) para arbitrar os honorários em prol do vencedor” (Processo de Conhecimento
e Cumprimento de Sentença Comentários ao CPC de 2015 pg. 906, no. 12 Ed.
Método).
Destarte, nesse ponto prospera o inconformismo, afastando-se via de
consequência, a condenação da agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais,
questão que deverá ser apreciada quando da prolação de sentença, ao final da segunda
fase.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ag. Inst. no 2281343-39.2019.8.26.0000 – 5a Vara Cível F. R. Santo Amaro (Capital)
Voto no 17.794
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso divergir, com a devida vênia, da douta maioria,
entendendo ser cabível a condenação do agravante ao pagamento de verba honorária.
Com efeito, o CPC/73, no tocante ao julgamento (positivo) da
primeira fase do procedimento relativo à demanda de prestação de contas, qualificava
expressamente como sentença o pronunciamento judicial correspondente (art. 915, § 2o),
definição que não era infensa a críticas, pois em princípio contraditória para com a
redação originária do art. 162, § 1o, do mesmo diploma, segundo o qual sentença era o
ato pelo qual se punha fim ao processo, com ou sem julgamento de mérito.
Não há como ignorar, por outro lado, a mudança de orientação
do CPC/2015, já que seu art. 515, § 5o, alude diversamente ao termo decisão. Para além
da literalidade do novo texto, entretanto, a concepção do ato como mera decisão
interlocutória supre a contradição do texto revogado e guarda também perfeita harmonia
para com a definição agora fornecida pelo art. 203, § 1o, do Código vigente, segundo o
qual sentença é o ato pelo qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à
fase cognitiva; ora, parece claro que o ato decisório que acolhe o pedido de prestação de
contas e impõe a apresentação dessas não conclua a fase de conhecimento, pois o
espectro cognitivo do procedimento correspondente se presta não apenas à verificação
do dever de prestar, mas também à efetiva prestação e valoração das contas, que dessa
forma integram a mesma fase de conhecimento, não podendo ser tais atividades
complementares confundidas com cumprimento de sentença (em sentido executivo).
Há, não se discute, na decisão que determina a prestação de
contas, também um julgamento de mérito, suscetível de produzir coisa julgada material,
e que será na sequência completado por outro julgamento de mérito, desta feita em
torno da regularidade das contas e de eventual saldo em favor de alguma das partes.
Assim, ainda que decisão interlocutória, funcionalmente se encontra em posição
assemelhada ao julgamento antecipado parcial do mérito, o qual leva à condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proporcional do vencido a pagar honorários ao advogado vencedor.
Acerca do tema leciona Humberto Theodoro Junior:
“Quando se acolhe o pedido de contas, o juiz não mais profere
uma sentença, mas uma decisão interlocutória como se deduz do art. 550, §
5o, o qual textualmente dispõe: 'A decisão que julgar procedente o pedido
condenará o réu a prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.'
“A preocupação do legislador ao preferir, na espécie, falar em
decisão em vez de sentença não se deveu a uma mera opção léxica, pois a
diferença entre esses dois atos judiciais dentro do próprio Código produz
efeitos relevantes, no tocante ao regime recursal. Se fosse mantida a
sistemática de encerrar a primeira fase da ação por meio de sentença, como
queria o Código velho, o recurso interponível seria a apelação, remédio
que paralisaria a marcha do processo em primeiro grau, subindo
necessariamente os autos ao Tribunal de Justiça. Somente depois de
julgado definitivamente o apelo é que se retomaria a movimentação do
feito, iniciando a segunda fase.
“Tendo, porém, a nova lei adotado o encerramento da primeira
fase por meio de decisão, o recurso contra esta será o agravo de
instrumento, já que embora não encerrando a atividade cognitiva do
processo, teria sido julgado parte do mérito da causa, qual seja, a relativa
ao direito de exigir contas (art. 1.015, II).” (Curso de Direito Processual
Civil, vol. II, p. 88, Rio de Janeiro: Forense, 50a ed., 2016).
Em tais condições, afigurando-se o pronunciamento judicial
atacado como decisão interlocutória que contém julgamento do mérito, cabível a
fixação de honorários sucumbenciais.
Nesses termos, pelo meu voto, nego provimento ao agravo,
mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixada em Primeiro
Grau.
FABIO TABOSA

3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
THEMISTOCLES BARBOSA FERREIRA
NETO
13ECFB40
12
13
Declarações
de Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
13EE18D1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2281343-39.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.